Tribunal: TJDFT
Processo: 0707051-19.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais. Em seu recurso, a apelante alega que o banco não comprovou a disponibilização de valores em seu favor, utilizando apenas um "print" do sistema interno para demonstrar o pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de congruência entre a sentença e as razões apresentadas no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na inicial, a apelante alega vício de vontade na contratação com a instituição bancária. A sentença fundamentou que não há indício de vício de vontade na contratação do cartão de crédito consignado, sendo o contrato válido e legal. Em recurso, a parte alega que o banco não comprovou a disponibilização de valores em seu favor.
4. As razões recursais da apelante não guardam congruência com a sentença atacada, não impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC/2015), posto que alegam a não comprovação de disposição de valores à recorrente, matéria sequer alegada anteriormente nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido
Tese de julgamento: "A falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida afronta o princípio da dialeticidade, resultando no não conhecimento do recurso de apelação."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955921, 0727475-75.2024.8.07.0001, Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 10/12/2024, p. 21/01/2025.